Tribunal: TJDFT
Processo: 0729375-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, o agravo de instrumento manejado pelo agravante não viera acompanhado do comprovante do preparo, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, pois, devido à gratuidade de justiça que postulara, deixara, fiado na postulação, de preparar o recurso que formulara. Sucede que, recentemente, o benefício da gratuidade de justiça que o beneficiara fora revogado, haja vista que passara a usufruirde situação financeira que enseja a assertiva de que está em condições de suportar os custos derivados dos encargos sucumbenciais que lhe foram imputados. Com efeito, a questão fora devolvida a reexame e resolvida nos autos do agravo de instrumento n. 0711001-32.2024.8.07.0000, no qual restara decidido que, “evidenciado que o agravado Pedro Paulo Alves Brandão passara a usufruirde situação financeira que enseja a assertiva de que está em condições de suportar os custos derivados dos encargos sucumbenciais que lhe foram imputados, sem prejuízo da própria mantença ou afetação do equilíbrio da sua economia doméstica, deve ser revogada a gratuidade de justiça que lhe fora deferida.”1. Essa a decisão que está vigendo, ensejando a constatação de que o agravante não é beneficiário da justiça gratuita e a questão fora tratada há pouco em ambiente recursal, não sendo viável, na conformidade do devido processo legal, que seja renovada em ambiente recursal, ainda que de forma tangente. Alinhados esses argumentos, não sendo beneficiário da justiça gratuita, assinalo ao agravante o prazo de 05 (cinco) dias para realizar o regular preparo do recurso que aviara, sob pena de lhe ser negado trânsito e conhecimento com lastro na deserção. Outrossim, no mesmo interregno, deverá dizer sobre a eventual subsistência de preclusão a recobrir a matéria que agora renova sob outra formatação, tendo em conta o resolvido no aludido recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Voto – ID Num 59236588 - AGRAVO DE INSTRUMENTO 0711001-32.2024.8.07.0000